Tribunal: STF
Processo: RE 437203
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento : acórdão recorrido
   que, além de se fundar em dispositivos constitucionais, contém
   fundamento infraconstitucional suficiente à sua sustentação, que
   se tornou precluso: incidência da Súmula 283.
2. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia que demanda o
   reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário:
   incidência da Súmula 279.